Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.

1. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).

2. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo. Cumpre esclarecer que a reparabilidade dos danos imateriais tem previsão expressa no artigo 186 do Código Civil e no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988.

3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço de telefonia, rádio e internet é objetiva, não sendo necessário analisar a existência de culpa, segundo o teor do art. 14 do CDC c/c os arts. 186 e 927 do CC.

4. Na hipótese, houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, ensejando à indenização por dano moral, uma vez que a falha no serviço por 8 (oito) meses consecutivos ultrapassou a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade do autor, conforme estabelece o art. 1o da CF.

5. Em relação ao quantum, deve-se levar em conta a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Além do mais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Recurso provido.